Tribunal: TJES
Processo: 5003324-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003324-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: NASCIMENTO FERREIRA LOPES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. PRESCRIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC. PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, manteve a exigibilidade de astreintes fixadas em liminar, limitadas ao teto de R$ 50.000,00, afastando apenas a incidência de juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão executória da multa; (ii) definir se incidem honorários advocatícios sobre o valor das astreintes; (iii) analisar a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC sobre as astreintes; (iv) examinar a proporcionalidade do valor e da periodicidade da multa cominatória em face de descontos mensais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A eficácia das astreintes é imediata, mas sua exigibilidade fica postergada para o trânsito em julgado da sentença de mérito que confirma a medida.

4. As astreintes possuem natureza coercitiva e acessória, visando compelir o cumprimento da obrigação, razão pela qual não integram a base de cálculo para incidência de honorários advocatícios de sucumbência.

5. A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC incide sobre o valor das astreintes no cumprimento de sentença, uma vez que o montante se reverte ao credor e a execução segue o rito de quantia certa.

6. A fixação de multa diária para obrigação de não fazer consistente em suspensão de descontos mensais revela-se desproporcional, devendo a periodicidade ser ajustada para incidir por evento de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 81, 523, § 1º, e 537, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.169.203/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 04.02.2025; STJ, EAREsp n. 1.883.876/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 23.11.2023; STJ, REsp n. 2.062.497/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 03.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO AGIBANK S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, no cumprimento de sentença iniciado por
NASCIMENTO FERREIRA LOPES
, manteve a exigibilidade das
astreintes
fixadas, limitadas ao valor de R$ 50.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data de fixação, excluindo, por outro lado, a incidência de juros de mora.

Em suas razões (id. 12517936), sustenta a agravante que:
(i)
há prescrição da pretensão de exigir a multa, uma vez que a decisão liminar foi proferida em 21.09.2018, enquanto o cumprimento de sentença teve início em 06.02.2024;
(ii)
há excesso de execução, uma vez que o agravado fez incidir, sobre o valor da multa, juros de mora, honorários advocatícios de sucumbência e as verbas previstas no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil;
(iii)
há evidente erro de cálculo, uma vez que desconsiderado o limite fixado pelo juízo
a quo
, além de calculado número incorreto de dias de descumprimento;
(iv)
a multa é desproporcional à obrigação descumprida, motivo pelo qual deve ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida ao valor do contrato principal ou convertida em multa mensal;
(v)
deve ser aplicada, ao agravado, a penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida em cognição sumária, por meio da qual fora parcialmente deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. 13153951).

1. Prescrição.

De início,
no que diz respeito à alegação de prescrição
sob o argumento de que a decisão liminar que arbitrou a multa foi proferida em 21.09.2018, ao passo que o pedido de cumprimento de sentença apenas fora apresentado em 06.02.2024, o Código de Processo Civil, em seu art. 537, § 3º, assim estabelece,
in litteris
:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

[...]

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, assentou entendimento no sentido de que “
[...] com a entrada em vigor do CPC/2015, não houve alteração do entendimento consolidado na vigência do CPC/1973, no sentido de que a multa cominatória somente pode ser objeto de execução provisória quando confirmada por sentença e o recurso interposto não tenha sido recebido no efeito suspensivo, ficando condicionado o levantamento de valores ao trânsito em julgado da sentença que a fixou
”. (REsp n. 2.169.203/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.)

Além disso, a Corte da Cidadania possui entendimento de que "
a eficácia e a exigibilidade da multa não se confundem, sendo imediata a produção de efeitos das astreintes, devidas desde a fixação pelo juízo, porém com a exigibilidade postergada para após o trânsito em julgado da sentença de mérito que confirmar a medida
” (EAREsp n. 1.883.876/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 23/11/2023, DJe de 7/8/2024.).

No caso, conquanto a sentença proferida tenha confirmado a decisão liminar, o que implica no recebimento da apelação interposta apenas em seu efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1º, inciso V), depreende-se que as
astreintes
eram passíveis apenas de cumprimento provisório, de modo que, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 25.01.2021 (fl. 164, autos de n. 0088222-38.2018.8.08.0030), foi somente a partir desta data que se tornaram exigíveis,
não havendo falar em prescrição
.

2. Excesso de execução por aplicação de juros moratórios sobre o valor das
astreintes
.

Em relação ao excesso de execução,
alega a agravante que o agravado fez incidir juros de mora sobre o valor da multa,
tendo o Juízo
a quo
decidido a questão nos seguintes termos:

2.5. DA IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA

Ainda conforme o entendimento do STJ, os juros de mora não são aplicáveis sobre as astreintes, uma vez que sua incidência configuraria bis in idem, visto que a própria multa diária já possui caráter sancionatório e coercitivo.

Nesse sentido, o STJ reforça que: "Segundo a jurisprudência desta Corte, não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem" (AgInt no AREsp 1.568.978/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 06/05/2020). Portanto, no presente caso, exclui-se a aplicação de juros de mora sobre os valores das astreintes em execução. A correção monetária deve ser calculada a partir da data do arbitramento da multa diária, utilizando-se índice da CGJ-ES. Não se aplicam juros de mora sobre os valores devidos a título de astreintes, conforme jurisprudência do STJ.

[...]

Diante do exposto, fixo o limite da multa cominatória diária em R$ 50.000,00, conforme já decidido nos autos. Determino ainda que: Caso o valor executado ultrapasse o limite de R$ 50.000,00, seja ele ajustado para respeitar o teto ora estabelecido, com correção monetária deve ser calculada a partir da data do arbitramento da multa diária, utilizando-se índice da CGJ-ES,
e sem juros de mora
. Intime-se a parte exequente para apresentar novos cálculos adequados, caso necessário, no prazo de 10 (dez) dias.

[...]

Destarte, no que diz respeito ao alegado excesso por aplicação de juros moratórios sobre o valor da multa, verifica-se que a sua incidência foi expressamente afastada pelo Juízo
a quo
, razão pela qual, sob esse aspecto,
revela-se ausente o interesse recursal, não merecendo conhecimento a irresignação nesse particular.

3. Excesso de execução por incidência de honorários de sucumbência sobre as
astreintes
.

Ademais, sustenta a agravante a incidência indevida de honorários advocatícios de sucumbência (20%), fixados em sentença (fls. 86/88
, autos de n. 0088222-38.2018.8.08.0030)
, sobre o valor das
astreintes
.

Acerca do tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já perfilhou o seguinte entendimento,
ex vi
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO COM EFEITO INTEGRATIVO. [...]
4) As astreintes, em razão da natureza coercitiva e acessória, não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
5) A incidência de juros de mora sobre a multa cominatória (astreintes) configura bis in idem, uma vez que ambas as rubricas possuem a finalidade de sancionar a demora no cumprimento da obrigação. 6) Integra-se o acórdão para assentar, de ofício, que sobre o valor apurado a título de astreintes não incidem juros de mora nem honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE 7) Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. Os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, são matéria de ordem pública, passíveis de análise de ofício, mesmo quando não haja pedido expresso ou que a impugnação principal tenha sido rejeitada por vício formal.
2. A multa cominatória (astreintes) não compõe a base de cálculo para a incidência de honorários advocatícios.
3. Não incidem juros de mora sobre o montante devido a título de astreintes, sob pena de bis in idem. (TJES, AI 5017094-37.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, jul. 07/11/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO ASTREINTES MORA INEXISTENTE ARTIGO 523 DO CPC INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS PROVEITO ECONÔMICO DA PARTE CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO REGRA NORMATIVA DO CPC CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS COM MULTA E JUROS INEXISTÊNCIA DE DECISÃO MERITÓRIA MULTA INEXISTENTE PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Segundo a regra normativa do art. 523 do CPC, a parte deve ser intimada para o adimplemento da obrigação de pagar o valor devido, logo, em respeito a norma e sua aplicação ao caso presente, o prazo para satisfação pelo devedor não deriva do julgamento do recurso em segundo grau. 2-
Tendo natureza diversa do objeto perseguido na ação principal e, ainda, sendo a regra de fixação de honorários pelo valor da condenação, pelo proveito econômico ou, ainda, em critério residual, pelo valor dado à causa, extrai-se que as astreintes, em razão da sua natureza coercitiva, não integram a base de cálculo do valor dos honorários, restando prejudica a análise de sua cumulação
. 3 A mora deve ser considerada somente após extrapolado o prazo para adimplemento da obrigação. Estando satisfeito o pagamento, pelo depósito em juízo, descabe a pretensão de juros moratórios. 4- Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AI: 00146427720188080024, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 17/09/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Assim, tendo as astreintes natureza eminentemente coercitiva e acessória, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, e não se confundindo com a condenação principal, impõe-se a reforma da decisão para afastar a incidência de honorários advocatícios de sucumbência da fase de conhecimento (20%) sobre o valor apurado a título de multa cominatória.

4. Excesso de execução por incidência das verbas do art. 523, § 1º, do CPC sobre as
astreintes
.

Situação diversa ocorre no tocante ao excesso fundado na incidência das verbas previstas no art. 523, § 1º,
do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que “
a despeito de sua natureza eminentemente processual, as astreintes também possuem traços de direito material, já que seu valor se reverterá ao titular do direito postulado na ação.
Assim, a exigência da multa cominatória se dá por meio do procedimento de execução por quantia certa, inclusive com a incidência da sanção do art. 523, § 1º, do CPC/2015 em caso de não pagamento no prazo legal, não havendo falar em bis in idem
” (REsp n. 2.062.497/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.).

5. Redução das
astreintes
.

No que tange à necessidade de redução da multa
com fundamento nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, verifica-se que o Juízo
a quo
, na decisão liminar, determinou que a ora agravante se abstivesse de inscrever o nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito, bem como de realizar cobranças relativas ao contrato impugnado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, majorando-a, posteriormente, para R$ 1.000,00, limitada ao teto de R$ 50.000,00, conforme consta das fls. 27 e 69 dos autos de n. 0088222-38.2018.8.08.0030.

Na esteira do disposto no
caput
do art. 537 do CPC, exige-se que a multa seja compatível com a obrigação e que o prazo assinalado para seu cumprimento seja razoável:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine
prazo razoável para cumprimento do preceito
.

Diante desse contexto, colhe-se da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que “
prevalece [...] orientação jurisprudencial segundo a qual a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes
” (AgInt no AREsp n. 2.446.830/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.).

A propósito, ainda a respeito, vale conferir:

PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBERTURA FLORÍSTICA.
MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE). REVISÃO DO VALOR ACUMULADO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. AUSÊNCIA. EXORBITÂNCIA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.333.988/SP (Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 11/4/2014), submetido ao rito de recurso repetitivos (Tema 706 do STJ), firmou o entendimento, sob a égide do CPC/1973, de que a multa cominatória (astreinte) não preclui, tampouco faz coisa julgada, de modo que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando alterada a situação que a motivou.

2. Já na vigência do CPC/2015, a Corte Especial, por ocasião do julgamento do EAREsp 650.536/RJ, decidiu pela possibilidade de revisão do valor das astreintes a qualquer tempo, inclusive quanto às parcelas vencidas, mesmo diante do disposto no art. 537, § 1º, daquele diploma legal, quando o valor se mostrar exorbitante, levando em conta o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Por sua vez, no julgamento do EAREsp n. 1.766.665/RS (DJe de 6/6/2024), a Corte Especial se debruçou novamente sobre o tema, para reconhecer que,
uma vez analisada o valor da multa, inclusive em âmbito recursal, não mais se admite a rediscussão da matéria, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica, sendo possível a incidência da preclusão consumativa pro judicato, no que tange ao quantum acumulado da multa vencida, a fim de evitar a eternização da discussão sobre o tema.

4. Hipótese em que as circunstâncias do presente caso autorizam a revisão do montante acumulado da multa cominatória imposta ao INCRA, sem que haja ofensa aos institutos da preclusão e/ou da coisa julgada, tampouco à orientação firmada pela Corte especial no julgamento do EAREsp n. 1.766.665/RS supramencionado, sendo certo, ainda, que a pretensão recursal não esbarra no óbice contido na Súmula 7 do STJ.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.225.110/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJEN de 11/12/2024.)

Foi nesse mesmo sentido que decidiu este e. Tribunal de Justiça,
in litteris
:

NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DETRAN. LEGITIMIDADE PARA ANULAÇÃO DE PROCESSO DE CASSAÇÃO DE PERMISSÃO AO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA. INDICAÇÃO DE CONDUTOR. EQUÍVOCO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE.
ASTREINTES. REVISÃO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO
. RECURSOS IMPROVIDOS. [...]
7. Na esteira da jurisprudência pátria, as astreintes podem ser revisadas a qualquer momento, não fazendo coisa julgada material. Inexiste razão para manutenção da multa coercitiva quando já cumprida a ordem e o valor observado passar a ter o papel indenizatório, desvirtuado da sua origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelações improvidas. Tese de julgamento: 9. O Detran é legítimo para ser demandado quando o objeto do processo for a anulação de um ato de sua lavra. 10. A instauração de processo de cassação de permissão ao direito de dirigir de modo equivocado é capaz de ocasionar danos morais.
11. As astreintes podem ser revisadas a qualquer tempo, não fazendo coisa julgada material.

(TJES, Apelação Cível n. 0006338-07.2013.8.08.0011, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. em 07.02.2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE ORIGEM. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
O valor das astreintes pode ser revisado a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, conforme o art. 537, § 1º, do CPC, para adequá-lo à proporcionalidade e evitar o enriquecimento sem causa da parte exequente. A multa cominatória, de natureza sancionatória-coercitiva, visa garantir a efetividade das decisões judiciais, sendo imprescindível que seu valor seja significativo para induzir o cumprimento da obrigação, mas sem atingir patamar exorbitante. A jurisprudência do STJ admite a redução das astreintes quando se tornam excessivas, ainda que já fixadas em sentença transitada em julgado, ressalvando que não se admite revisão sucessiva após redução anterior.
No caso concreto, o agravado permaneceu inerte por quase dois anos, sendo legítima a manutenção de astreintes em montante expressivo para penalizar a recalcitrância.
Contudo, o valor inicialmente fixado revelou-se desproporcional frente ao direito material reconhecido, justificando sua redução à metade. Necessário estabelecer uma distinção do caso piloto EAREsp nº 1.766.665-RS em relação ao presente feito, pois, na hipótese vertente, não houve redução do montante em nenhum momento do trâmite processual, podendo o juiz singular fazê-lo na decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
O valor das astreintes pode ser revisado pelo juízo, em qualquer fase processual, para adequá-lo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observada a finalidade coercitiva da sanção. É admissível a redução de astreintes quando o montante acumulado atingir patamar exorbitante, desde que não tenha ocorrido prévia modificação do valor pelo mesmo juízo.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 536, § 1º, e 537, § 1º, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 09/04/2014. STJ, REsp nº 1.508.929/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07/03/2017. STJ, EAREsp nº 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 07/04/2021. STJ, EAREsp nº 1.766.665-RS, Rel. p/ acórdão. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 03/04/2024..

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5017006-96.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, j. em 10.02.2025)

No caso,
embora entenda que o valor fixado em R$ 500,00, posteriormente majorado para R$ 1.000,00 não seja excessivo, a referida multa deveria incidir não de forma diária, mas em cada eventual desconto indevido efetuado
, ou seja, a cada ato de descumprimento, como inclusive já tive a oportunidade de decidir em julgamento de agravo de instrumento no âmbito desta colenda 2ª Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUPOSTA FRAUDE – TUTELA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - MULTA DIÁRIA – LIMITAÇÃO – PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Mantém-se a suspensão do desconto em benefício previdenciário uma vez que presentes os requisitos legais. 2- A alegação de não contratação dos consignados se mostra plausível à luz do contexto de dúvida acerca da legitimidade da contratação, seja pela afirmação do consumidor em sentido diverso, seja diante da existência de inúmeros casos similares de que se tem conhecimento. A agravada realizou a devolução espontânea do valor supostamente contratado por não ter sido sacado ou utilizado. 3- A multa diária estabelecida em primeiro limitada em R$ 60.000,00 mostra-se excessiva, desproporcional à relação contratual estabelecida, sendo necessária a sua readequação, nos termos do Art. 537, do CPC. 4- Tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito, o teto do valor fixado a título de astreintes não deve ultrapassar o valor do bem da obrigação principal. Precedentes do STJ. 5- Tendo em vista o valor da obrigação principal contratada e das parcelas mensais, contrapondo-se à superioridade econômica da instituição financeira, mostra-se pertinente manter o valor da multa cominatória arbitrada na decisão atacada em R$ 1.000,00 (um mil reais),
contudo, passando a incidir em cada novo eventual desconto indevido efetuado,
limitada ao valor de R$ 25.101,4 (vinte e cinco mil, cento e um reais e quarenta centavos). 6- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5006740-84.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 26.04.2024)

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COM CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE. MULTA POR EPISÓDIO DE DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A tese de falha na prestação do serviço, com abusividade da instituição financeira na forma de cobrança, uma vez que não solicitado o serviço/produto, sobretudo pela demonstração da fumaça do bom direito na origem, diante da aparente diferença das assinaturas firmadas nos contratos e nos documentos pessoais, se mostrando plausível a tese de ausência de contração de empréstimo consignado com cartão de crédito e a ciência acerca da existência de diversos outros casos semelhantes. 2. Não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual entendo que deva ser mantida a fixação do valor na origem eis que adequada e suficiente para o caráter cominatório.
3. Por outro lado, embora entenda que se mostra adequada a fixação das astreintes, constato que a periodicidade diária não se compatibiliza com a natureza da obrigação pretendida, de suspensão dos descontos mensais, devendo a decisão ser alterada para que a periodicidade da multa diária seja por episódio de descumprimento.
4. Sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte agravada, vislumbro muito mais risco à parte consumidora, dado o caráter alimentar da verba, do que à instituição financeira, que em caso de eventual improcedência da ação poderá restabelecer os descontos. 5. Recurso conhecido e provido em parte.

(TJES, Apelação Cível n. 5000223-29.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. em 14.03.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DA ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Periodicidade da astreinte que deve ser modificada para evitar incompatibilidade com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que houvesse novo descumprimento pelo devedor.

2. A multa de R$ 300,00 (trezentos reais), a qual é razoável, deve ser imposta ao banco agravante em cada eventual novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário da agravada oriundo dos contratos contestados na demanda originária, e limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
3. Recurso parcialmente provido. (TJES, Agravo de instrumento n. 5000282-85.2022.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Data: 19.04.2022)

Deste modo, a contabilização da penalidade tomando como base o decurso dos dias após a primeira cobrança até a data em que verificada o último lançamento indevido na conta de titularidade da agravada (86 dias) implica reconhecer sua desproporcionalidade em relação à obrigação que se visava cumprir,
bem como quando comparado o valor total do empréstimo de R$ 1.807,57 e o valor pleiteado a título de multa de R$ 133.064,89
.

De mais a mais, para além do descompasso entre a periodicidade da multa e da obrigação descumprida, depreende-se que o valor acumulado da multa afigura-se desproporcional ao descumprimento noticiado nos autos, na medida em que os descontos somente ocorreram até 02.01.2019, ou seja, por três meses após a citação da agravante, ocorrida em 08.10.2018 (autos 0088222-38.2018.8.08.0030, fl. 30-v).

6. Termo final dos descumprimentos.

Ainda,
insurge-se a instituição financeira agravante contra a quantidade de dias/eventos em descumprimento
, sustentando que o último desconto indevido teria ocorrido em 04/12/2018, e não em 02/01/2019, como alegado pela exequente.

Entretanto, verifico que a exequente juntou à fl. 74 (autos de n. 0088222-38.2018.8.08.0030) extrato bancário, emitido pela Caixa Econômica Federal, que demonstra a ocorrência de descontos sob a rubrica "DB AGIPLAN" na data de
02/01/2019
, nos valores de R$ 316,68 e R$ 309,45.

Por outro lado, a agravante limita-se a apresentar, em sede recursal, telas sistêmicas que não possuem força probatória para desconstituir o extrato bancário apresentado pela exequente, em que nota-se que houve a efetiva diminuição do saldo bancário da autora após os descontos.

Ademais, a instituição financeira, em petição de fl. 80 (autos de n. 0088222-38.2018.8.08.0030), alegou ter procedido à restituição dos valores descontados em 02/01/2019, sem ter, contudo, acostado aos autos qualquer comprovante dessa devolução.

Dessa forma, fixo como termo final da incidência da multa o evento danoso ocorrido em
02/01/2019
, devendo o cálculo ser ajustado para considerar a incidência da penalidade sobre cada evento de desconto indevido comprovado nos autos (novembro/2018, dezembro/2018 e janeiro/2019).

7. Litigância de má-fé.

Por fim, registro que deixo de aplicar à agravada a multa por litigância de má-fé dos arts. 80 e 81, do CPC, porquanto não é possível vislumbrar a alteração da verdade dos fatos ou dolo processual, não se enquadrando a conduta da agravada na hipótese prevista nos referidos artigos.

8. Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, nessa extensão,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão agravada para alterar a periodicidade da multa cominatória, determinando que esta incida
por evento de descumprimento
(novembro/2018, dezembro/2018 e janeiro/2019), mantendo-se o valor unitário de R$ 1.000,00 por evento, bem como para afastar a incidência de honorários advocatícios de sucumbência (20%) sobre o valor apurado a título de
astreintes
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)